Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724043-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703861-92.2021.8.07.0018 – 97133407) que indeferiu o pedido liminar de redução da sua carga horária de trabalho de 20% para 50%, sem compensação nem redução de remuneração, para acompanhar filho portador de Transtorno Espectro Autista (TEA). Afirma que a redução concedida pela Secretaria de Educação – 20% - é insuficiente, pois a doença é gravíssima e requer tempo integral para os devidos cuidados. Alega que sua pretensão tem o respaldo da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, assim como da jurisprudência. Pede a antecipação da tutela recursal para que a jornada de trabalho seja reduzida em 50% sem compensação e redução salarial. 2. Não vejo configurados o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. A agravante já teve reduzida, em 20%, a jornada laboral (id 94718061). Esse foi o percentual recomendado a partir da manifestação da junta médica oficial e da documentação juntada no processo administrativo. Eventual alteração dependerá de prova, em princípio, pericial da necessidade de redução superior à que já foi deferida. A propósito, valho-me, por ora, dos fundamentos da decisão agravada: “(...). [A] pretensão da parte autora corresponde à possibilidade de exercício de horário especial, consubstanciada na redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem que para tanto haja necessidade de compensação ou redução salarial. (...) impende destacar o que prevê o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011: Art. 61. Pode ser concedido horário especial: I – ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial; II – ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência; III – ao servidor matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; (...), observa-se que a demandante não reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória. (...) os documentos médicos apresentados, a despeito de apontarem para a deficiência do filho da autora (ID 94718062 - Pág. 5), e da inequívoca necessidade de acompanhamento médico e interdisciplinar, também retratado nos documentos encartados aos autos com a vestibular, a uma primeira análise, deles não emerge a necessidade de elastecimento da redução da jornada para a carga horária pleiteada pela requerente. Insta assinalar que referidos documentos foram sopesados pela Administração quando do requerimento deduzido pela demandante e foram considerados aptos a justificar a redução em 20% de sua jornada laboral (ID 94718061 - Pág. 3). Neste juízo de cognição sumária, não se infere que a decisão tomada na via administrativa padece de vício passível de ser retificado neste momento, notadamente se considerado que a redução na jornada é de até 50%, consubstanciando-se na discricionariedade do ente administrativo aferir a proporção da redução condizente com a necessidade comprovada. (...)” 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Informe-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 06.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator